Tribunal: STF
Processo: RE 1361562
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PAZOPANIBE 400MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 – STF. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, NÃO ARROLADO EM LISTA DE DISPENSAÇÃO. TEMA 106 - STF. HIPÓTESE EM QUE DEMONSTRADO PELA PROVA ACOSTADA PELA PARTE AUTORA, ASSIM COMO PELA PERICIAL PRODUZIDA, A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA, A IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS DISPENSADOS PELO SUS, ASSIM COMO A IMPOSSIBILIDADE DO PACIENTE CUSTAR O SEU TRATAMENTO. Negaram provimento ao apelo. Unânime.”



    Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos (eDOC 26).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto nos artigos 194, III, 196 e 198 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 35, p. 5):



     “Cabe ressaltar que o Estado não tem função de execução em relação ao fornecimento do medicamento pleiteado no presente processo, já que, de acordo com a legislação do SUS, cada ente cumpre funções e competências específicas e articuladas entre si, caracterizando os três níveis de gestão. É impossível exigir que os Estados federados mantenham todos os tipos de tratamento médicos e medicamentos existentes. Por isso, a Constituição determina que se estabeleça um sistema único, hierarquizado e regionalizado. Assim, impor ao Estado o atendimento de toda e qualquer necessidade na área da saúde, independentemente da estruturação administrativa do SUS, implica sobrecarregá-lo, com consequências sobre todo o Sistema, tornando-o letra morta.” 



    Aduz-se que “Segundo a legislação pátria, editada em cumprimento aos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, a obrigação do Estado restringe-se ao fornecimento dos medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, conforme Portaria nº 1554/2013, complementada pela Portaria nº 02/2017, do Ministério da Saúde e da relação de medicamentos especiais, nos termos da Portaria nº 670/2010 da Secretaria Estadual da Saúde.” (eDOC 35, p. 6) 



    Defende-se, por fim, que “a tese fixada no Tema 793 do STF ratifica o mandamento constitucional, no sentido de que as políticas públicas de saúde DEVEM ser promovidas pelos entes federados, de forma compartilhada e descentralizada, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. ” (eDOC 35, p. 14) 



    A Vice-Presidência devolveu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 793 da repercussão geral (eDOC 39).



    A Câmara julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 19). 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 12, pp. 3-8):



    “(...)



    A Constituição Federal, em seu art. 196, assegura que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 



    Ao passo que, a legislação citada pelo recorrente não afasta a obrigação deste arcar com as despesas necessárias para assegurar aos seus cidadãos o direito à vida e à saúde, pois a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos é solidária entre os entes integrantes da Federação, conforme se infere da leitura do art. 198, parágrafo único, da Constituição Federal. 



    Da mesma forma, assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abrange a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto, conforme artigos 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. Ou seja, a responsabilidade é integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, II, da Magna Carta e do art. 241 da CERS/89. Assim, pode a parte autora escolher contra quem ajuizará a demanda.



    (...)



    Na hipótese dos autos, restou comprovada a necessidade de fornecimento da medicação, com registro na ANVISA, conforme prescrição e laudo fornecidos pelo médico assistente do autor, juntadas às fls. 26 e 27/28, tendo, ainda, restado incontroversa a impossibilidade financeira de a parte demandante arcar com o custo do tratamento, visto que assistido pela Defensoria Pública do Estado. 



    Há que se ter presente que a medicação requerida foi deferida com base em atestados firmados por médico que acompanha o tratamento do autor, cuja conclusão não pode ser infirmada pelo laudo acostado com a contestação, o qual é genérico e não considera o caso concreto, impondo-se, no aspecto, observar que o ente público sequer postulou a produção de prova técnica no sentido de demonstrar ser inadequado o tratamento postulado pelo autor, a afastar os questionamentos sobre o tratamento ou mesmo possibilidade de substituição do fármaco postulado por outro dispensado pelo SUS. 



    No aspecto, impõe-se reiterar que a impossibilidade de substituição do fármaco postulado, por outro dispensado pelo SUS, restou demonstrada pelo laudo médico acostado com a inicial. Devendo, nesse contexto, prevalecer o diagnóstico realizado a partir da análise do caso concreto, pois as afirmações do réu são genéricas, não alcançando as particularidades do estado clínico do paciente.



    (...)



    Ademais, ainda que o fármaco não esteja na lista de responsabilidade do ente público demandado, tal situação não é óbice à concessão do seu fornecimento. Evidentemente que a não inclusão do medicamento em listagem não deve se sobrepor ao direito constitucionalmente albergado de proteção à saúde e à vida dos cidadãos. 



    No que diz com o alto custo do fármaco, há que se ter presente que as prestações positivas no âmbito da saúde dizem com a adoção de políticas públicas e observância de ordem de atendimento, porém, no caso em tela, o fornecimento do medicamento decorre da gravidade situação clínica da parte autora, bem como de sua incapacidade financeira para o custeio do tratamento, evidenciadas na hipótese dos autos.



      Assim, o elevado custo do tratamento postulado, por si só, não é óbice à concretização do direito fundamental da parte autora à saúde, mormente quando a alegação está dissociada de outros elementos que pudessem evidenciar eventual prejuízo ao orçamento do recorrente. ”



     



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do Rio Grande do Sul. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente